Tribunal: TJES
Processo: 0000639-93.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000639-93.2015.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA

APELADO: OTILIA MARIA CAMATTA

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GARI. CONTATO PERMANENTE COM LIXO URBANO. REGULAMENTAÇÃO PELA NORMA FEDERAL. GRAU MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal, no cargo de Gari, ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com fundamento na exposição permanente a agentes biológicos no desempenho de suas atividades. O adicional, pago até 2013, foi suspenso sem alteração das funções exercidas. Laudo pericial confirmou a insalubridade das atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública municipal, no cargo de Gari, faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo; (ii) estabelecer se houve prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Lei Complementar n. 016/2008) prevê o pagamento de adicional de insalubridade e remete expressamente à legislação federal para a definição das atividades insalubres e a forma de concessão do benefício.

4. A Norma Regulamentadora nº 15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, estabelece que o contato permanente com lixo urbano caracteriza insalubridade em grau máximo.

5. Laudo pericial confirma que a servidora, no exercício da função de Gari, permanece exposta a agentes biológicos, sem fornecimento comprovado de EPI eficaz, o que justifica o adicional de 40%.

6. A interrupção do pagamento do adicional em 2013 não decorreu da inexistência de norma local, mas da contratação de empresa para laudos técnicos, sem alteração das atividades exercidas.

7. A jurisprudência consolidada do TJES reconhece o direito ao adicional de insalubridade para garis com base na NR-15.

8. A alegação de prescrição não se sustenta, pois a ação foi proposta dentro do prazo de cinco anos previsto no Decreto-lei nº 20.910/32.

9. A concessão do adicional não implica aumento de vencimentos, mas correção de ilegalidade, sem violação à separação dos Poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A função de Gari, com exposição permanente a lixo urbano, caracteriza atividade insalubre em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE.

2. A legislação municipal que remete à legislação federal é suficiente para embasar o pagamento do adicional de insalubridade, dispensando nova regulamentação local.

3. Não há prescrição das parcelas pleiteadas quando a ação é proposta dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto-lei nº 20.910/32.

4. A decisão judicial que reconhece o direito ao adicional de insalubridade não representa aumento de vencimentos nem invasão da competência do Poder Executivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia nos autos da ação de cobrança ajuizada por OTILIA MARIA CAMATTA, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), desde 01/01/2013, com reflexos legais e utilizando como base de cálculo o vencimento base da autora.

Nas razões recursais de id. 14238237, o apelante sustenta, em síntese, que a) a pretensão da autora estaria parcialmente prescrita; b) o Poder Judiciário não pode intervir na remuneração de servidores; c) não há legislação municipal específica para regulamentar o adicional; e d) a base de cálculo deveria ser o salário mínimo.

Contrarrazões apresentadas no id. 14238240, pugnando a apelada pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a apelada, servidora pública municipal, tem direito ao adicional de insalubridade.

Após devida apreciação dos autos, de rigor o reconhecimento de que a recorrida faz
jus
à percepção do adicional de insalubridade pelo exercício da função de Gari.

Tal direito encontra amparo no regramento municipal, uma vez que a Lei Complementar Municipal n. 016/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), em seus arts. 82, inciso IV, e 95, caput, dispõe, respectivamente, que
"Além dos vencimentos e vantagens previstos neste Estatuto, serão deferidas as gratificações e os adicionais seguintes: (...) Gratificação pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa
" e que "
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação concedida na forma da Legislação Federal específica
".

Embora o art. 97 do mesmo estatuto mencione que a legislação municipal definirá as situações para concessão, os parágrafos 1º e 2º do art. 95 esclarecem que a legislação federal pertinente deve ser utilizada para determinar quais atividades são insalubres e a periodicidade dos exames médicos. Isso mostra que a própria lei do município direcionou a regulamentação para as normas federais e trabalhistas, o que torna desnecessária a criação de um novo regulamento local.

Como já reconheceu este e. TJES, “
Esta Corte se manifesta no sentido de que a legislação federal aplicável para a aferição do adicional de insalubridade é a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual nas disposições do Anexo 14 atribui a insalubridade em grau máximo ao trabalho ou operações em contato permanente com lixo urbano
.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000635-56 .2015.8.08.0066, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data da Publicação 13.12.2022)

No presente caso, a recorrida, servidora pública municipal no cargo de Gari desde 01/01/2005, ajuizou a ação para restabelecer o pagamento de adicional de insalubridade, que foi suspenso em 01/01/2013, alegando, para tanto, que em suas atividades de varrição de logradouros públicos e coleta de lixo urbano mantém contato permanente com materiais contaminados.

Válido ressaltar que a própria atitude do próprio Município recorrido reforça o entendimento quanto à desnecessidade de um novo regulamento local, pois, de fato, o pagamento do adicional que vinha sendo regularmente feito, só foi interrompido em 2013, após a contratação de uma empresa terceirizada para a elaboração de laudos técnicos, e não devido à falta de uma lei específica.

Pois bem. O laudo pericial elaborado nos presente autos atestou que a atividade da apelada, como gari, a mantém em exposição permanente a agentes biológicos, concluindo que a atividade é insalubre em grau máximo, com adicional de 40%, em conformidade com o Anexo 14 da NR-15. O perito também ressaltou que o Município não apresentou as fichas de fornecimento de equipamentos de proteção individual e que, mesmo com o uso de EPIs, o risco de contaminação por agentes biológicos sempre existiria.

Assim, restou evidenciado
que a atividade desenvolvida pela apelada a mantém exposta reiteradamente a agentes biológicos, o que torna seu trabalho insalubre em grau máximo (40%), nos termos em que vinha sendo pago pelo Município recorrente até sua interrupção em 2013, não havendo nos autos notícia da alteração das funções desempenhadas pela apelada durante todo o período em que exerce a função de Gari.

Nesse sentido, é o posicionamento deste e. TJES em casos análogos ao que se aprecia:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REFLEXOS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Consoante entendimento há muito sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, além da previsão contida no Texto Constitucional, o pagamento de adicional de insalubridade, no âmbito do serviço público municipal, depende da existência de legislação infraconstitucional editada pelo ente federado, o que, no caso do Município de Marilândia, foi realizado por intermédio da LC n. 016/2008. 2) No caso, a servidora comprovou que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo relativo ao período pleiteado, visto que tomou posse e exerce as funções de gari desde 30/06/2016, porém apenas passou a receber o adicional de insalubridade a partir de 30/12/2016, embora não haja nada nos autos que indique ter ocorrido uma modificação nas atribuições inicialmente exercidas pela servidora; decerto que, se em dezembro de 2016 o próprio Município reconheceu a situação e passou a realizar o pagamento do adicional de insalubridade, inexiste razão para não tê-lo feito desde o princípio . 3) A autora trouxe à baila laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, o qual demonstra que as atividades de coleta de lixo e limpeza de vias são enquadradas como insalubres em grau máximo. 4) Reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, são devidos os reflexos salariais decorrentes deste em relação às verbas calculadas sobre a remuneração do servidor. 5) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003595420178080066, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data da Publicação 11.07.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. FUNÇÃO DE GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . GRAU MÁXIMO MESMO COM FORNECIMENTO DE EPI. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RUBRICA INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO . I. Na inexistência de legislação municipal, incidem ao caso as normas federais, as quais albergam a pretensão de recebimento do adicional de insalubridade. Esta Corte já assentou a prescindibilidade do trabalho do expert para concluir que o exercício da função de gari, por si só, já e capaz de caracterizar a periculosidade ante o patente risco à saúde causado pela coleta de lixo urbano. Precedentes . II. A NR nº 15 do Ministério do Trabalho em seu anexo 14 dispõe que o trabalhador em exercício de função que tenha contato com lixo urbano faz jus ao recebimento de periculosidade em grau máximo, o que perfaz o importe de 40% (quarenta por cento) dos seus vencimentos. III. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial (REsp 1573551/RS, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016). IV. O referido adicional deve ter como base de cálculo o valor dos vencimentos do servidor. V . Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, bem como julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000693-59.2015.8.08 .0066, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data da Publicação 26.04.2023)

Quanto à alegação de prescrição, inaplicável no caso em análise. Afinal, a apelada requereu a percepção do adicional de insalubridade desde 01.01.2013, tendo ingressado com a presente ação em 01.07.2015, de forma que não há parcelas atingidas pela prescrição, pois não ultrapassado os cinco anos previstos no Decreto-lei nº 20.910/32.

Por fim, há que se destacar que a concessão do adicional em comento não configura invasão do Judiciário na esfera do Executivo ou mesmo aumento de vencimentos, mas apenas o afastamento de ilegalidade existente, com base na jurisprudência majoritária desta Eg. Corte (TJES – AC 0000693-59.2015.8.08.0066 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Data: 26/Apr/2023)

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85,§ 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15/09/2025 a 19/09/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões